Tribunal: TJSP
Processo: 1500003-96.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500003-
96.2022.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante CARLOS ALOISIO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto por CARLOS ALOISIO DA SILVA
para reduzir suas penas a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 05
meses de detenção, em regime inicial semiaberto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
2
A p e l a ç ã o n o 1 5 0 0 0 0 3 - 9 6 . 2 0 2 2 . 8 . 2 6 . 0 3 6 0
A p e l a n t e : C a r l o s A l o i s i o d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : M o c o c a
VOTO no 23.362
HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. Decisão dos jurados que não pode ser
considerada manifestamente contrária à
prova
dos
autos.
Impossibilidade
de anulação do
julgamento.
Condenação mantida. Penas reduzidas. Fixação do
regime inicial semiaberto para a pena de detenção.
Apelo parcialmente provido.
1) CARLOS ALOISIO DA SILVA foi condenado,
pela r. sentença de fls. 594/600, às penas de 23 anos e 04 meses de
reclusão e de 06 meses de detenção, ambas em regime inicial fechado,
por infração ao art. 121, § 2o, II e IV, e ao art. 129, caput, na forma do art.
69, segunda parte, todos do CP, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela anulação do
julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos, no que
tange ao não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.
Argumentou, ainda, que deveria ter ocorrido a quesitação específica quanto
a esta excludente. Alegou, também, que o reconhecimento da qualificadora
do motivo fútil contraria o entendimento jurisprudencial a respeito do tema,
em razão da existência de desentendimento anterior entre as partes (fls.
610/615).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
628/638), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 645/655).
Os autos foram transferidos a este Relator conforme
Ordem de Serviço no 07/2024, da Presidência da Seção de Direito Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
3
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 320/325) que, em 03/01/2022,
por volta das 07h10min, na Rua Rio de Janeiro, n° 665, Vila Santa Rosa, em
Mococa, o réu CARLOS ALOISIO DA SILVA, agindo com manifesta
intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima M. A. S.,
causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.
Narra, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o réu, agindo com manifesto ânimo homicida, para assegurar
a execução do homicídio contra a vítima M. A. S., efetuou disparo de arma
de fogo contra a vítima N. J. R. S., provocando-lhe ferimentos, apenas não
consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade
(erro de pontaria).
Segundo a acusação, o réu e a vítima M. eram
amigos. No entanto, CARLOS, por acreditar que a vítima teria se
relacionado com ex-namoradas suas a caracterizar a futilidade do móvel
do crime - deliberou matá-la.
Na ocasião, o réu muniu-se de uma arma de fogo e
dirigiu-se, em seu veículo, até a residência da vítima M., decidido a matá-la.
No local, após arrombar uma das portas que
guarnecia o imóvel, adentrou repentinamente em seu interior, ocasião em
que se deparou com a vítima N., genitora de M. Como estava realmente
decidido a matar M., percebendo que N. poderia ser um obstáculo, efetuou
contra ela o primeiro disparo de arma de fogo. Por erro de pontaria,
acertou-a apenas de raspão, ferindo-a.
Em seguida, M. saiu do quarto onde estava e ficou
sob a mira do réu, que rapidamente alvejou-a com diversos disparos de
arma de fogo a caracterizar o recurso que dificultou a defesa desta vítima.
Em razão das lesões sofridas, o ofendido M. veio a
óbito ainda no local dos fatos. A vítima N., embora atingida, não sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
4
lesões em órgãos vitais e foi prontamente socorrida.
Em seguida, o réu se evadiu do local. CARLOS foi
identificado e preso após a realização de diversas diligências pela Polícia
Civil.
Ao final, a conduta inicialmente imputada ao réu
quanto à vítima N. foi desclassificada pelos jurados para lesão corporal
dolosa.
O réu, na primeira fase do Júri e em Plenário,
confessou o delito. Disse que era amigo da vítima fatal M. há quase 30
anos, mas que, nos últimos 02 anos, tiveram desentendimentos relativos a
mulheres. Isto porque o interrogando “arrumava” namoradas e M. “ficava”
com elas. Por esta razão “ficou injuriado e com vontade de vingança”. Alegou
que esta situação “foi tomando sua cabeça” e que, uns 02 ou 03 dias antes
dos fatos, “tomou a decisão” de matar a vítima M. Para tanto, no dia dos
fatos, carregou um revólver que tinha, pegou o carro e foi para a casa da
vítima N., mãe do ofendido, na cidade de Mococa. Chegando lá chutou a
porta e entrou. Neste momento, o ofendido M. veio ao seu encontro,
talvez por ter escutado o estouro da porta. Em seguida, apontou a arma
para M. e disse que ele havia acabado com a vida do interrogando.
Como M. veio para cima do interrogando, atirou, evadindo-se na
sequência. Disse que M. não chegou a pôr a mão no interrogando. Não
soube precisar quantos tiros deu em M., mas confirmou que
descarregou a arma naquele. Não se recordou de ter visto a vítima N.,
mãe de M., na casa. Na manhã do dia seguinte foi para casa e contou ao
seu filho Luís Fernando o que tinha feito. Enterrou a arma às margens da
vicinal “São José Rio Pardo/Mococa”. Posteriormente foi procurado pelos
policiais e confessou o delito, levando-os ao local onde estava a arma
escondida (fls. 204/205 e SAJ, após fls. 593).
Luis Fernando, filho do réu, na primeira fase do Júri,
confirmou que na noite anterior aos fatos seu pai saiu de casa de carro e
não disse para onde iria. Ele voltou apenas no dia 04/01/2022 e
confessou que havia matado o ofendido M. na cidade de Mococa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
5
Questionado do motivo, o réu disse que M. havia “acabado com sua vida”
ao se envolver com a sua namorada. Posteriormente foram procurados
pela Polícia e o réu confessou o delito (fls. 202/203).
A vítima sobrevivente N., genitora de M., nas duas
fases da persecução penal, disse que seu filho M. estava em sua residência
para passar as festividades de final de ano. No dia dos fatos acordou
cedo e estava no banheiro pegando roupas para lavar, quando foi
surpreendida pelo réu, que entrou em sua casa após arrombar a porta
da sala. O réu viu a declarante saindo do banheiro e disparou em sua
direção, acabando por acertar sua perna direita, na altura da coxa. Em
seguida, ouviu o réu dizer "M. você acabou com minha vida". Após, seu
filho saiu do quarto e foi atingido por vários disparos. O réu tinha o
rosto encoberto por um pano amarrado e usava um chapéu de palha. Na
sequência, o réu fugiu. Acrescentou que estavam na casa também o seu
filho Claudio e seu neto Felipe. Este último chegou ao local após o réu sair.
Posteriormente soube da identificação do réu, o qual conhecia desde que
era “nenezinho” (fls.14/15 e SAJ, após fls. 593).
A testemunha Felipe, tanto na primeira fase do Júri,
quanto em Plenário disse que estava dormindo em seu quarto e acordou
com o barulho do "estouro da porta". No momento imaginou que se
tratava da Polícia. Em seguida ouviu alguém dizendo "M., o que você fez
com a minha vida". Depois foi para a cozinha, onde encontrou seu pai
caído no chão. Correu para a janela e viu um veículo que parecia ser
Gol ou Escort, cor azul esverdeado metálico, saindo em alta
velocidade. Voltou para a cozinha, viu que sua avó estava junto ao
ofendido M. e que também estava baleada. Após, chamou a Polícia.
Confirmou que seu genitor foi alvejado por vários tiros. Afirmou que fez o
reconhecimento do carro por fotografia, pois era igual ao carro que viu
saindo do local. Disse que sua avó ficou em choque (fls. 07 e 16 e SAJ,
após fls. 593).
O policial militar Sérgio, nas duas fases da
persecução penal, confirmou que atendeu à ocorrência. Disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
6
encontraram o ofendido M. caído ao chão, alvejado por vários disparos de
arma de fogo e que a mãe dele, a vítima N., também tinha sido ferida na
perna. O filho de M. relatou que uma pessoa havia arrombado a porta da
casa, encontrado M., dito “você acabou com a minha vida”, e disparou contra
ele. O filho ainda disse que viu um veículo azul ou verde saindo do local
(SAJ, após fls. 593).
No mesmo sentido o depoimento do policial civil
Fabio, o qual acrescentou que, por meio de imagens, localizaram um veículo
com as mesmas características informadas pelo filho do ofendido M..
Posteriormente receberam informações de que M. teria um amigo de longa
data, de nome CARLOS, que teria um veículo com as mesmas
características, e que moraria em São José do Rio Pardo. Fizeram
diligências e, em cumprimento do mandado de busca, o réu confessou o
homicídio e indicou o local em que havia escondido a arma utilizada no
crime. O motivo seria porque a vítima teria “mexido” com a namorada do réu
e haveria algum histórico entre eles neste sentido. Não soube precisar como
a mãe do ofendido foi atingida pelo disparo de arma de fogo (SAJ, após fls.
593).
Este é o conjunto probatório produzido, o qual indica
que a decisão dos jurados não é contrária à prova dos autos.
Com efeito, há elementos que sustentam o animus
necandi, uma vez que o ofendido M. foi atingido por 06 disparos de arma de
fogo, todos direcionados a regiões vitais (cabeça e tórax, cf. fls. 28 do laudo
necroscópico).
A tese de legítima defesa não foi reconhecida pelos
jurados.
Note-se que não houve indícios de luta entre as
partes. In casu, o próprio réu disse que M. não chegou a pôr a mão nele.
Some-se a isto que o exame necroscópico constatou apenas ferimentos
relativos às perfurações dos projeteis de arma de fogo.
Da mesma forma, não há indícios de que o ofendido
M. estivesse armado, até porque foi surpreendido no início da manhã, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
7
a casa onde estava ser invadida pelo réu. O réu já estava com a arma em
punho, disse que M. havia “acabado com sua vida” e atirou várias vezes em
sua direção.
Aliás, as inúmeras lesões sofridas por M. descartam
a tese de legítima defesa. Mesmo que se aceitasse a versão do réu de que
M. veio em sua direção para agredi-lo, ficaria configurado o excesso na
reação do apelante.
Em arremate, como salientado pela d. Procuradoria
Geral de Justiça: “O acusado confessou o delito em todas as vezes em que foi
ouvido. Afirmou que premeditou o crime, tendo certeza de cometê-lo 02 ou 03 dias
antes de sua execução. Asseverou que estava imbuído do sentimento de vingança,
visto que o ofendido mexia com suas namoradas. Assim, muniu-se de uma arma de
fogo, dirigiu-se à residência da genitora do réu em outra cidade, chutou a porta de
entrada, entrando de maneira repentina, e descarregou a arma, efetuando diversos
disparos contra a vítima, de modo a ceifar sua vida. Disse que não percebeu a
presença da genitora dele.
Diante da própria confissão do acusado, e sua
premeditação, impossível o reconhecimento da legítima defesa. Foi o réu quem se
dirigiu até onde estava o ofendido, com a finalidade de ceifar sua vida. Não existia,
assim, qualquer injusta agressão, atual ou iminente contra o réu. Era a vítima quem
estavam em posição de uma possível legítima defesa.
De mais a mais a afirmação do d. Defensor de que existiu
briga, quando dos disparos, é desmentido pelos laudos existentes nos autos onde se
percebe que a vítima foi alvejada por seis disparos de arma de fogo, efetuados a
média distância, o que afasta a tese da briga.” (fls. 651).
Assim, não há que se falar em anulação do
julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova
dos autos, uma vez que a decisão do Conselho de Sentença está alicerçada
nas provas existentes, produzidas, tanto na fase inquisitorial, quanto judicial,
inclusive em plenário, inviabilizando a pretensão do apelante.
Ademais, ao contrário do alegado pela defesa,
desde a vigência da Lei no 11.689/08, houve a simplificação dos quesitos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
8
serem submetidos ao Conselho de Sentença, notadamente no que
concernem às teses defensivas. Não mais é necessária a elaboração de
diversos quesitos específicos, bastando indagar aos jurados sobre a
materialidade e a autoria delitiva, momento em que será decidido se o réu
deve ser condenado ou absolvido. Se os jurados responderem
afirmativamente aos 1o e 2o quesitos, serão quesitados de forma genérica se
absolvem o acusado, com amparo nas teses defensivas aventadas (art. 483,
III, do CPP), sendo desnecessária quesitação específica sobre a excludente
de ilicitude da legítima defesa.
Confira-se:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEGÍTIMA
DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7/STJ. QUESITAÇÃO. 1.
Carece do indispensável prequestionamento a questão referente à dosimetria da
pena, revelando-se inviável o seu conhecimento.2. O veredicto do Tribunal do Júri
somente será passível de cassação quando for manifestamente contrário à prova dos
autos, situação que não ocorre na espécie. 3. Ademais, os pleitos de reconhecimento
da legítima defesa e de afastamento da qualificadora do motivo torpe esbarram no
óbice imposto pela Súmula n. 7 desta Corte. 4. 'Após a Lei n. 11.689/2008, diante
da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a
ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não
enseja nulidade do julgamento' (HC 278.145/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018). 5. Agravo
regimental desprovido." (g.n.) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.115.353/MG, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. em 05/02/2019, DJe de 18/2/2019).
Assim, não se constata qualquer irregularidade
processual capaz de influenciar a manifestação dos jurados no deslinde da
causa, tendo sido observado estritamente o rito procedimental afeto aos
crimes de competência do Tribunal do Júri.
As qualificadoras do homicídio também encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
9
amparo nos autos a partir da própria dinâmica do crime.
Ainda que existisse prévio desentendimento entre as
partes, o que, frise-se, não foi apurado, o réu foi armado até a casa da mãe
de M., de forma repentina, invadiu o local e, ao vê-lo, já o alvejou com
diversos disparos. Assim, houve surpresa na ação do réu, que se deu no
início da manhã, após a vítima M. ter a casa invadida, sem que pudesse
esboçar reação ou esperar por tão violento e despropositado ataque
naquelas circunstâncias. No mais, a motivação fútil decorreu do fato do réu
acreditar que M. tivesse “mexido” com suas ex-namoradas, constituindo,
portanto, uma interpretação legítima do conjunto probatório pelos jurados.
No mais, a lesão corporal sofrida pela vítima N.,
embora não tenha sido questionada pela defesa, também foi demonstrada
pela prova oral e pelo laudo pericial (fls. 25).
A condenação, portanto, deve ser mantida.
Passa-se à análise das penas.
Homicídio
A pena-base foi dosada 2/3 acima do mínimo, ou
seja, 20 anos de reclusão, em razão da elevada culpabilidade do réu e das
circunstâncias e consequências mais graves do delito, o que deve ser
mantido nos termos da fundamentação da r. sentença:
“A culpabilidade é mais intensa, pois o acusado saiu da
cidade de São José do Rio Pardo, viajando para esta cidade de Mococa, armado e
com o firme propósito de ceifar a vida da vítima. Além disso, as provas
demonstraram que arrombou a porta de entrada da casa da vítima, logo na
primeira hora da manhã, tudo demonstrando que sua culpabilidade é mais
acentuada. Além disso, destaca-se que de acordo com o caderno processual, a
vítima e o acusado eram amigos há mais de tinta anos, e o réu conhecia a mãe da
vítima, também alvejada no evento, denotando total ausência de empatia pelas
pessoas que a conheciam desde a tenra infância. Tudo isso foi confirmado pelo réu
em solo policial (fls. 204/205). As alegações do réu de que a vítima Márcio envolvia-
se com suas namoradas restou totalmente sem qualquer indicio nos autos, de modo
que não se pode dizer que eventual comportamento da vitima tenha contribuído para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
10
a eclosão do evento. As consequências do crime foram graves, pois deixou um
órfão, que teve o infortúnio de presenciar o homicídio do próprio pai, bem como da
genitora de ver o próprio filho sendo fria e cruelmente assassinado dentro da
própria casa. Por certo, a impossibilidade de alteraram a residência é motivo de
maior sofrimento para ambos, pois a memória da violência perpetrada é reavivada
diariamente quando convivem na própria residência”.
Na segunda fase foi computada a segunda
qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravante.
No entanto, deve ser aplicada a atenuante da
confissão espontânea, porque o réu admitiu a prática do delito nas duas
fases da persecução penal e este fato foi repetido por parte das
testemunhas em Juízo.
Assim, a confissão auxiliou na convicção dos
jurados, devendo incidir na dosimetria da pena, nos termos da Súmula 545
do C. STJ.
Neste mesmo sentido é a jurisprudência (STJ, HC no
640105/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 23/03/2021, V.U.).
Por isto, compensando-se a agravante com a
atenuante da confissão, a pena permanece em 20 anos de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento, a
pena se estabilizou no patamar anterior.
Lesão Corporal:
Considerando também a elevada culpabilidade do
réu e as circunstâncias e consequências mais graves do delito, a pena-base
foi fixada no dobro do mínimo legal, em 06 meses de detenção
No entanto, evitando-se excesso, é suficiente que,
pelos mesmos motivos, a pena-base também seja exasperada em 2/3,
mesma fração utilizada para o delito mais grave, totalizando 05 meses de
detenção.
Anote-se que é inviável a incidência da atenuante da
confissão espontânea quanto a este delito, porque o réu não admitiu que
atirou na vítima N. Disse que não se recordou de ter visto a mãe do ofendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-96.2022.8.26.0360 -Voto no 23.362 - CGL
11
na casa.
Assim, ausentes agravantes, atenuantes, causas de
aumento e de diminuição, a reprimenda ficou estabelecida neste patamar.
Mantém-se o regime inicial fechado para o delito de
homicídio, quer pela quantidade de pena, quer pela hediondez do delito.
No mais, deve ser fixado o regime inicial
semiaberto à pena de detenção, considerando o disposto no art. 33, caput,
do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por CARLOS ALOISIO DA SILVA para reduzir suas
penas a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 05 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator